Tribunal: TJMT
Processo: 1010177-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010177-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCOS EDUARDO PICK - CPF: 966.228.651-91 (AGRAVADO), LISSIAN KAREN FERRARO - CPF: 730.779.761-53 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO LIQUIDANTE/CREDOR ANTE A INÉRCIA DO DEVEDOR – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do julgado e os cálculos do valor exequendo devem ser pautados nos parâmetros fixados na sentença exequenda.

No caso dos autos se encontra divergente a apreciação sobre a forma de atualização do débito e da compensação dos honorários.

Havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Liquidação de Sentença no 0000619-86.2014.8.11.0088, movida em seu desfavor por MARCOS EDUARDO PICK, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo autor ante a inércia do devedor em trazer aos autos a Tabela Médica vigente no ano de 2012.

Em suas razões, alega a agravante que a parte Agravada apresentou cálculo com valor base referente ao valor integral do seu tratamento.

Afirma que a decisão transitada em julgado determinou que a Agravante reembolse o valor do tratamento em conformidade com o valor de tabela do plano de saúde e que apresentou nos autos planilha com o valor de tabela do procedimento realizado pela parte Agravada.

Assevera que o valor de R$947,51 deve ser utilizado como valor para base de atualização de cálculo, uma vez que está em consonância com a sentença transitada em julgado.

Anota que o cálculo apresentado pela parte Agravada utilizou índice IGP-M e aplicou honorários advocatícios, o que diverge da sentença transitado em julgado, que determinou aplicação do índice INPC e honorários advocatícios “pro rata” com compensação.

Pede seja deferido efeito suspensivo ao instrumental e, no mérito, pugna seja provido o recurso de agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, homologando o cálculo apresentado pela Agravante com restituição do valor bloqueado em excesso, condenando a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso da execução.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 168128176).

Contraminuta da parte agravada (ID 168939183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais, no bojo da qual foi reformada a sentença de piso e condenada a requerida (Unimed) apenas ao pagamento dos danos materiais, conforme tabela pertinente a consulta médica, a cirurgia e ao hospital, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, sendo determinado à Ré que apresentasse a planilha de pagamento.

Contudo, a providência não foi cumprida e as obrigações foram individualizadas, sendo elas: honorários médicos pela realização de cirurgia e aplicação de anestesia; taxa de utilização da sala de cirurgia.

O liquidante apresentou seus cálculos, ao passo que a liquidada pondera que os pagamentos devem ser realizados de acordo com a Tabela do Plano de Saúde. Afirma que o valor deve ser atualizado pelo INPC.

A ré foi intimada para colacionar integralmente nos autos, no prazo de 15 dias, a Tabela de Valores de Procedimentos Médicos vigente no ano de 2012, sob pena de serem considerados devidos os valores apresentados pelo autor (ID 109826621 - origem), cuja publicação da intimação ocorreu em 15/2/2023, sendo que a ré não se apresentou nos autos (ID 112888989 - origem).

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo entendeu por homologar os cálculos apresentados pelo autor em ID 94688841, como efeito da desídia em instruir adequadamente o feito, não podendo haver prejuízo pela inércia da executada.

Assim, determinou a intimação da parte ré para realizar o pagamento no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o valor do débito, acrescido de honorários de advogado na mesma razão, conforme estipulado no art. 523, §1o, do CPC.

A Liquidada apresentou Exceção de Pré-executividade arguindo que a questão da correção monetária e da compensação dos honorários, que representam um erro material, na medida em que o cálculo apresentado pelo Exequente está em desacordo com o título judicial, vez que a decisão transitada em julgado determinou que a Executada reembolse o valor do tratamento em conformidade com o valor de tabela do plano de saúde, atualizado pelo INPC, e com a compensação dos honorários sucumbenciais.

Defende que a manutenção deste mesmo cálculo importa em vulneração da coisa julgada e da segurança jurídica, e, conforme entendimento do STJ, é passível de correção a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública e não se sujeita ao instituto da preclusão.

A exceção de pré-executividade ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Cediço que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do julgado e os cálculos do valor exequendo devem ser pautados nos parâmetros fixados na sentença exequenda.

No caso dos autos se encontra divergente a apreciação sobre a forma de atualização do débito e da compensação dos honorários.

No caso, as partes travam extenso embate judicial acerca dos cálculos e valores devidos, sem, contudo, chegar a um consenso, apesar de ter havido a homologação do quantum devido pelo Juízo.

Por um lado, evidencia-se que a parte agravante/executada tenta demonstrar a existência de vícios na realização dos cálculos apresentados nos autos pelo agravado. Por outro lado, a parte exequente esforça-se em demonstrar a existência de saldo credor em seu favor.

Deparamos, na espécie, com duas situações de grande repercussão jurídica. O primeiro aspecto é ensejar eventual preclusão em relação à discussão dos valores já homologados, com trânsito em julgado e somente após decurso do prazo, reside nova manifestação da executada. O outro é que reside a possibilidade de se tratar de mero erro aritmético, possível de modificação a qualquer tempo.

Desta feita, havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OFENSA AOS ARTS. 471 E 473 DO CPC/73. CÁLCULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA No 83 DESTA CORTE. (...) 2. A Corte de origem, afastando a ocorrência da preclusão, reconheceu que os índices utilizados nos cálculos homologados estavam incorretos, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de refazimento dos cálculos para retificação, observando-se os limites impostos pela sentença e acórdão. 3. Tal entendimento se afina à jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, pois é cediço nesta Corte que "o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão" (REsp 545.292, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 24/11/2003). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 830.792/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 16/11/2016)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA - NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor.” (TJ-MT, RAR no. 0145696-65.2015.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015)

“(...) I - A correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada. In casu, diante da evidência de erro nos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, recomenda a prudência a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de se executar, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo o juiz sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional. (...)” (TJ-GO, AI no 5575576-98.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 13/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS. 1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, devendo coibir a realização de prova inútil a solução da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, a teor do que estabelece o art. 370 da novel legislação processual. 2. Entretanto, o indeferimento não pode importar em medida que cerceie o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório com amplitude. 3. Nesse sentido, observando que a liquidação pode e deve ser feita mediante a apresentação de cálculos aritméticos se mostra possível a realização de levantamento contábil, objetivando apenas elucidar as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a demanda se encontra em sede de cumprimento de sentença. 4. Ressalta-se que a parte autora utilizou a Taxa Selic a título de juros de mora, diferentemente, portanto, do estabelecido no título executivo, presumindo-se o acerto do cálculo apresentado parte agravada nesse ponto, a qual se valeu dos parâmetros fixados na decisão exequenda. 5. Contudo, ambas as partes utilizaram como índice de correção monetária o IPCA-E e, mesmo assim, encontraram valores distintos, consoante indicado à fl. 310 dos autos, impondo-se a remessa do feito à Contadoria Judicial para atualizar os valores e apontar o montante correto a ser satisfeito atualmente. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081735235, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/09/2019)

Dessa forma, com fulcro na jurisprudência supracitada e visando evitar que haja enriquecimento ilícito por quaisquer das partes e que seja observada fielmente a sentença transitada em julgado, faz-se necessária remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção do cálculo da dívida em estrita observância aos parâmetros determinados na sentença objeto do pleito de cumprimento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para a confecção de planilha de cálculo do débito em estrita observância aos parâmetros determinados na sentença, atualizado pelo INPC, e com a compensação dos honorários sucumbenciais, com posterior intimação das partes, observando-se o contraditório, decidindo, em seguida, o condutor do feito, sobre o valor do débito, bem como sobre a existência de saldo credor em favor da exequente ou do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023